Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714320-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS PONTES EMBARGADO: GUARACI FRANCISCO ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Antônio Carlos Pontes opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 45961260), a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, por infringência aos artigos 932, III, c/c art. 357, § 1o, do CPC; e ao artigo 87, III, do RITJDFT, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pontes contra decisões saneadoras proferidas pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 148622568, Id 152677578 e Id 153783214 do processo de referência), na ação monitória movida por Guaraci Francisco Gonçalves em desfavor do ora recorrente, processo n. 0740190-23.2022.8.07.0001, que, no ato de saneamento e organização do processo, assim se pronunciou: (...) Em razões recursais (Id 45808968), o agravante defende inicialmente o cabimento do agravo de instrumento. Aduz que o “contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia” não é documento hábil a viabilizar o manejo da ação monitória. Sustenta estar descaracterizado ante a revogação do mandato. Brada inexistir “prova escrita que represente uma prévia definição quantitativa e precisa da obrigação em juízo alegada”. Leciona ser adequada a ação de arbitramento de honorários advocatícios, não a demanda monitória. Sustenta estar dita matéria atrelada ao mérito, pelo que aplicável o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Pontua se tratar de questão de ordem pública, de natureza indisponível e, por isso, conhecível de ofício. Menciona estar viciada a decisão recorrida por error in procedendo. Diz que a petição inicial do autor/agravado deveria ter sido indeferida. Assevera não preenchidos os pressupostos para válida constituição e desenvolvimento do processo, porque “o contrato de prestação de serviços, materializado no ID no 140556911, não emerge como prova escrita hígida, eficaz e eficiente para legitimar o manejo de Ação Monitória porque (sopesando a Revogação do Mandato em 12.06.2017 – ID no 143302217) está desguarnecida da necessária memória de cálculos, com valor líquido e certo proporcional à data em que operado o distrato (12.06.2017)”. Colaciona ementas. Afirma ser abusiva a cláusula contratual em que estabelecido o pagamento integral dos honorários se houver superveniente rescisão unilateral do contrato. Diz se tratar de contrato de adesão que viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa do agravado. Requer “a extinção do processo (no 0740190-23.2022.8.07.0001 – em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília/DF), sem a resolução de mérito, na exata intelecção e dicção do art. 485, incisos IV e VI, do referido Código Processual Civil”. Sucessivamente, “se outro for o entendimento desse Órgão Judicante (em relação ao cabimento do Agravo ora interposto – CPC, art. 1.015, inciso II), na eventualidade de a questão atinente a inadequação da via processual eleita pelo Autor (sopesando a realidade fático-jurídica antes noticiada – de ordem instrumental e material), o presente Agravo de Instrumento encontra viabilidade na tese denominada “taxatividade mitigada”, sedimentada e pacificada pelo Colendo STJ, haja vista a urgência que o quadro processual requer, porque avulta-se o risco potencial de impossível reparação, máxime em se operando a preclusão (CPC, art. 278), ficando o Agravante obstado de bem exercer o seu direito subjetivo recursal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV)”. Quanto à prescrição quinquenal, defende o cabimento do presente recurso com base no art. 1.015, inciso II, do CPC, por se tratar de questão prejudicial de mérito. Colaciona ementa. Indica como marco inicial de contagem do prazo prescricional a revogação do mandato ocorrida em 12/7/2017. Cita o art. 25, inciso V, da Lei no. 8.906/1994 e o art. 206, §5o, II, do Código Civil. Refuta a decisão agravada quando assevera haver condição suspensiva. Pugna pela declaração da prescrição quinquenal, “com a consequente extinção do processo no 0740190-23.2022.8.07.0001, em curso na 7a Vara Cível de Brasília/DF, com a resolução do mérito (CPC, art. 487, inciso II)”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de matéria de ordem pública e porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a) – o conhecimento do Agravo interposto e, ainda, de plano, o deferimento da liminar ora requerida, no sentido de suspender o processo no 0740190-23.2022.8.07.0001, em curso no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento do Agravo ora interposto, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, oficiando, o Juízo de origem do pleito liminar em foco; b) – a intimação do Agravado para, querendo, no prazo legal, contraminutar o presente Agravo; c) – sem perder de vista a fundamentação fático-jurídica delineada no item Iva, inclusive no que pertine ao pedido sucessivo (se for o caso), seja, a final (sem olvidar os ditames do art. 485, § 3o, do CPC), provido o Agravo de Instrumento ora interposto, no sentido de extinguir o processo no 0740190-23.2022.8.07.0001 (em curso no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC; d) – se, eventualmente, for superado, o pedido de letra “c”, seja provido o Agravo, com a consequente declaração da prescrição quinquenal, concernente aos honorários advocatícios contratuais reivindicados pelo Agravado, com extinção do processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Dessarte, o Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento ora interposto, termos em que pede e espera deferimento. (sic) O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 45808971 e Id 45808972). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, pela ausência de previsão o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: (...) Registre-se que as questões relativamente às quais se insurge o agravante não ensejam a interposição de agravo de instrumento. Senão vejamos: Os incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC não preveem o manejo do recurso de agravo contra pronunciamento judicial que decide acerca de prescrição ou de condições da ação. No caso, à mingua de previsão legal, não são agraváveis as decisões proferidas em saneamento da ação monitória, as quais rejeitaram as alegações de prescrição e de inadequação da via eleita. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: (...) No que concerne ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – Resp. n. 1.696.396/MT e Resp. n. 1.704.520/MT), registro não ser esta a hipótese dos autos. As questões ora suscitadas pelo agravante poderão ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável a seus interesses. Assim ocorre porque não estão sujeitas a preclusão as matérias não agraváveis, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Em razões dos embargos (Id 46102727), o recorrente sustenta, em suma, ter incorrido a decisão embargada em omissão e obscuridade por não considerar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.738.756/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, o qual viabilizou a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito, com fulcro no artigo 1015, inciso II do CPC. Diz que “a matéria em debate, ao que se depreende do aresto transcrito (REsp 1738756/MG), atrai a subsunção do art. 487, inciso II, do CPC/2015, avultando- se patente, “ data venia ”, sopesando o teor da r. Decisão embargada, a omissão e a obscuridade do julgado porque não guarda estrita simetria com a causa de pedir sedimentada, devidamente articulada nas razões do Agravo de Instrumento”. Ao final, pede o seguinte: Dessarte – na forma da fundamentação alhures articulada -, inclusive aquela sedimentada nas razões do Agravo de Instrumento interposto, o Embargante pugna, após a notificação do Embargado, pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração ora opostos, emprestando-lhes efeito modificativo ao julgado, determinando a suspensão do Processo no 0740190-23.2022.8.07.0001 - em curso na 7a Vara Cível de Brasília/DF -, conforme entender de direito. Em contrarrazões (Id 47408666), o agravado/embargado postula pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, por infringência aos artigos 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e ao artigo 87, III, do RITJDFT. Aponta o agravante/embargante a existência de omissão na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo de instrumento. Sem razão, contudo, o recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normas constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Destacou a decisão a inaplicabilidade do Tema 988 do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, no caso para mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC. Confiram-se específicos trechos da decisão embargada: Os incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC não preveem o manejo do recurso de agravo contra pronunciamento judicial que decide acerca de prescrição ou de condições da ação. No caso, à mingua de previsão legal, não são agraváveis as decisões proferidas em saneamento da ação monitória, as quais rejeitaram as alegações de prescrição e de inadequação da via eleita. No que concerne ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), registro não ser esta a hipótese dos autos. As questões ora suscitadas pelo agravante poderão ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável a seus interesses. Assim ocorre porque não estão sujeitas a preclusão as matérias não agraváveis, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Todas as questões apontadas como obscuras ou omissas, em verdade, foram efetivamente enfrentadas na decisão embargada. Nesse diapasão, a despeito do esforço externado em razões recursais, tenho que o embargante busca nitidamente a revisão do julgado, sem, contudo, demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. A hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do não conhecimento do interposto agravo, não pode ser buscada pela estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para não conhecimento do agravo de instrumento. Nesse contexto, há de parte do embargante, em verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embagada. Todavia, insurgência dessa natureza não guarda conformidade com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas quando demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). In casu, os claros fundamentos da decisão recorrida, os quais abarcam todos os pontos mencionados pelo embargante, evidenciam a ausência de máculas a viciá-la. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões suscitadas e resolvidas. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora